Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em regra, a apelação interposta contra a sentença proferida em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC), depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres, a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação.
2. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a existência de relação locatícia entre as partes, bem como a legitimidade do autor para o ajuizamento de ação de despejo.
3. A locação é obrigação de direito pessoal e não real, de modo que a eventual irregularidade da propriedade do imóvel não afasta o dever do locador em adimplir as obrigações pactuadas na ocasião da celebração do respectivo negócio jurídico.
5. O acervo probatório coligido aos autos comprova a existência da relação jurídico negocial entre as partes, bem como a existência de débito decorrente do negócio jurídico de locação.
6. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato impeditivo da pretensão exercida pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.